Tribunal: TJDFT
Processo: 0711793-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711793-33.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE LUIS DEL CASTILO ROCHA RECORRIDO: FABIO SILVA MARTINS DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Embora o recorrente apresente a documentação exigida para se verificar a condição de hipossuficiência, há elementos nos autos que permitem inferir o contrário. Isso porque o requerente mora em área de classe média alta nesta capital, exerce a profissão de advogado e, segundo a parte adversa, com centenas de processos em curso, daí se presumindo sua capacidade financeira. No despacho ID 47174317, determinei ao recorrente que comprovasse sua hipossuficiência econômica para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça, mas este não se dignou responder ou apresentar os documentos solicitados. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Intime-se. Brasília, 26/06/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.